Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ROL DE DEPOSITÁRIOS. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DA INICIAL (ART. 319, CPC) SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor.
2. Na hipótese, além de o Decreto-Lei 911/69 não impor ao credor fiduciário a indicação do rol de depositários como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão (“1. A indicação de rol de depositário fiel para receber o bem a ser apreendido não é requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.” (TJDFT. Acórdão 1369973, APC 07061609320218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, julgado em 8/9/2021, DJe 1/10/2021], insubsistente a definição de qualificação deficiente do devedor (bem definidos CPF, RG e CNH e endereço), destacando-se que eventual fato de não constar estado civil e ou profissão não impede a individualização do requerido.
3. Recurso conhecido e provido.